Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-27.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. OCORRÊNCIA POLICIAL EM CURSO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS (ART. 935 DO CC). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 2o da Lei no 9.099/95 e no caput e inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95, por entender que os fatos que fundamentam o pedido do autor dependem do desfecho da apuração da ocorrência policial e ser incompatível com o procedimento sumaríssimo a suspensão processual.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais, em razão de supostas agressões físicas e ofensas verbais de cunho homofóbico atribuídas à parte ré.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da hipótese em que o procedimento criminal influência ou não no julgamento na esfera cível.
5. Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustenta que a sentença violaria os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da dignidade da pessoa humana. Alega que a existência de investigação criminal não impede o ajuizamento e o regular processamento da ação cível, conforme entendimento jurisprudencial.
6. A existência de procedimento criminal para apurar a ocorrência de crimes, ainda pendente de resolução, não impede o prosseguimento e julgamento de demanda cível que busca reparação por danos morais pelo mesmo fato, notadamente diante da independência das esferas cíveis e criminais (art. 935 do Código Civil).
7. Nesse sentido: "O art. 935 do Código Civil, consagra, como regra, a independência entre as instâncias civil e criminal. Com efeito, é possível que a ação indenizatória tramite em concomitância com a persecução criminal, que somente influenciará na primeira quando reconhecida, categoricamente, a inexistência do fato ou da autoria delitiva.” (Processo: 0738949-17.2022.8.07.0000. Acórdão: 1716429. Data de Julgamento: 14/06/2023. 1a Turma Cível. Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA. Publicado no DJE: 04/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. No caso em questão, a controvérsia cinge-se à ocorrência ou não de ofensa à honra moral do autor e, em caso de configuração dos danos morais, ao valor devido a título de indenização, sendo, portanto, necessária a dilação probatória.
9. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída para o regular prosseguimento do feito.
11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.